Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 12.015/2009. QUALIDADE DO RÉU DE PADRASTO DA VÍTIMA. OMISSÃO IMPRÓPRIA DA MÃE. POSSIBILIDADE DE VIOLÊNCIA REAL E DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos.

2. A regra anterior ao advento da Lei no 12.015/2009 previa que se o crime fosse praticado na qualidade de padrasto, a ação penal seria pública incondicionada, bem como a denúncia registra que os delitos foram praticados com violência real e em continuidade, o que determina o mesmo tipo de ação penal também em relação à mãe da ofendida, acusada de omissão imprópria, não havendo que se cogitar de decadência, inexistindo constrangimento ilegal no recebimento da denúncia.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.